Tribunal: TJBA
Processo: 8031823-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8031823-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO.
TERMO INICIAL DE COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
N.°
190/2022. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS EM ÂMBITO NACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. LEI ESTADUAL N.º 14.415/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE DA NORMA ESTADUAL.
INOPERABILIDADE DO PORTAL ELETRÔNICO DO ICMS/DIFAL
QUE NÃO TEM O CONDÃO DE IMPEDIR A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. OBSERVÂNCIA. A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031823-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator